Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO NA AÇÃO COLETIVA. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que a sentença a ser liquidada indicou com clareza os índices aplicáveis, sendo necessário tão somente simples cálculos aritméticos, deve ser realizada a liquidação por arbitramento.
2. O artigo 510 do Código de Processo Civil prevê a apresentação de documentos e pareceres no procedimento de liquidação por arbitramento, sem necessidade de se apurar fato novo.
3. Tratando-se de obrigação solidária, pode o credor escolher demandar apenas um dos devedores, não havendo necessidade de inclusão dos demais devedores no pólo passivo da demanda, nos termos do artigo 275 do CPC.
4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva.
5. Independentemente de aplicação ou não da norma consumerista ao presente caso, a obrigação do executado em apresentar os documentos necessários persiste, sendo facultado ao Juízo aplicar a redistribuição do ônus da prova conforme as peculiaridades do caso concreto.
6. Recurso conhecido e desprovido.